Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMBARAÇO IMOBILIÁRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O cerne da controvérsia está relacionado ao pedido inaugural de rescisão do contrato de compra e venda com restituição de valores porque o imóvel estaria embaraçado com IPTU e taxas de condomínio atrasados, bem como com problemas de matrícula não individualizada, impedindo a realização do financiamento junto às instituições bancárias
2. Para a solução da controvérsia em tela, indispensável melhores esclarecimentos sobre como ocorreu a percepção de valores, tornando-se inegável a necessidade de realização de instrução probatória, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.